Tribunal: TJMT
Processo: 0002132-52.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002132-52.2018.8.11.0055
APELANTE: JOSÉ ARMANDO ARGENTA
APELADO: RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ ARMANDO ARGENTA contra sentença proferida em autos de Ação Ordinária de Cobrança n.o 0002132-52.2018.8.11.0055, código n.o 2711625 da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, ajuizada por RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME, em que se julgou procedente o pedido da inicial, com condenação do requerido a pagamento do cálculo da fl. 19 dos autos, custas e honorários em 10% do valor da condenação (id. 94906111).
Em contrarrazões, pede-se o indeferimento da justiça gratuita ao apelante (id. 94906119), que a requereu eu seu recurso (id. 94906113).
Intimado, o apelante apresentou a petição de id. 100425021 e documentos que seguiram.
É a síntese.
Decido.
A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “a presunção de pobreza para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ostenta caráter relativo, sendo possível a exigência da devida comprovação pelo magistrado” (AgInt no REsp 1883738/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020)
A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
NELSON NERY ensina que “o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo”.
Afirma o eminente doutrinador, ademais, que a declaração de pobreza do peticionário “não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.
Completa, de forma clara, no sentido de que “cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).
Em que pese a alegação de hipossuficiência, os bens do apelante somam mais de R$ 208.631,77 (duzentos e oito mil e seiscentos e trinta e um mil reais e setenta e sete centavos), conforme declaração de renda (id. 100425038) e, a despeito de existir algumas negativações e dívidas, isto é atribuído ao fato de ser mau pagador, assumindo compromissos sem conseguir quitar, e não hipossuficiente.
Ante o exposto, indefiro a justiça gratuita.
Determino o pagamento do preparo em 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento em dobro.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora